Tribunal: TJMT
Processo: 1012220-98.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012220-98.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA
AGRAVADO (S): CARLOS ALBERTO CATISTE JUNIOR
LEA CRISTINA CANDIDO DE CARVALHO
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ao menos por ora, nesta fase processual, não se identificam elementos que afastem a conclusão do juízo singular que indeferiu o pedido de nulidade de intimação das agravantes, com base no art. 21 da Resolução no 03/2018, de 12/04/2018, do TP/MT, que “estabelece que a habilitação nos autos é ato privativo do próprio advogado pelas ferramentas do sistema, não sendo, portanto, incumbência do juízo. Ou seja, assim que juntado o substabelecimento caberia ao atual patrono da ré ter assim procedido a fim de não gerar intimações sem constar seu nome ou, ainda, direcionadas ao profissional anterior, inexistindo, assim, qualquer vício a ser corrigido, vez que os fatos ocorreram por sua própria inércia.”
Diferentemente do que acontece nos processos físicos, cabe ao advogado fazer sua habilitação no processo eletrônico.
Ademais, o deferimento da liminar recursal nos moldes pretendidos esgotaria por completo o objeto do recurso, afigurando-se prudente o aguardo de mais elementos a ser trazidos pelo juízo originário e pela parte adversa, a fim de propiciar uma decisão mais segura.
Destarte, indefiro a liminar.
Comunique-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 16 de julho de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora